Tribunal: TJSP
Processo: 1500003-39.2019.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Embargos de declaração ? Acórdão que analisou as questões colocadas nos autos – Pretensão de simples prequestionamento da matéria – Omissão, contradição e obscuridade – Não caracterização – Natureza infringente do pedido – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
1500003-39.2019.8.26.0510/50000 - Rio Claro
Embargante: Wilson Paixao Filho
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 18420
Registro: 2020.0000618514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500003-39.2019.8.26.0510/50000, da Comarca de Rio Claro, em que é embargante
WILSON PAIXAO FILHO, é embargado COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
1500003-39.2019.8.26.0510/50000 - Rio Claro
Embargante: Wilson Paixao Filho
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 18420
Embargos de declaração Acórdão que analisou
as questões colocadas nos autos – Pretensão de
simples prequestionamento da matéria – Omissão,
contradição e obscuridade – Não caracterização –
Natureza infringente do pedido – Embargos
rejeitados.
Vistos.
WILSON PAIXÃO FILHO opôs os presentes
embargos de declaração contra o Acórdão de fls. 243/251, que negou
provimento ao recurso de apelação por ele interposto e manteve a condenação
ao cumprimento da para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime
fechado e 18 dias dias-multa, de valor unitário mínimo, por infração ao art.
157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
Pretende a Defensoria Pública, ao que se percebe, o
prequestionamento da matéria, pois sustenta que o acórdão é omisso, na
medida em que não analisou tese trazida no recurso, no sentido de que a falta
de apreensão da arma, com a nova redação do art. 157, § 2o-A, inciso I, do
Código Penal, não pode ensejar o reconhecimento da qualificadora (fls. 1/7,
do incidente).
É o relatório.
Os
embargos,
embora
conhecidos,
já
que
tempestivos, devem ser rejeitados.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
1500003-39.2019.8.26.0510/50000 - Rio Claro
Embargante: Wilson Paixao Filho
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 18420
Segundo dispõe o art. 619, do Código de Processo
Penal, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
No caso dos autos não se vislumbra a ocorrência de
qualquer vício dessa natureza no julgado recorrido, razão pela qual os
embargos não podem ser acolhidos.
Vale considerar, de qualquer forma, que a Turma
Julgadora analisou todas as teses trazidas no recurso e concluiu que a prova é
suficiente para justificar o reconhecimento da responsabilidade pelo crime de
roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e, por isso, entendeu que as
penas impostas eram adequadas à reprovação da conduta.
Na verdade, há expressa menção à tese trazida na
apelação a propósito do afastamento da qualificadora em face da não
apreensão e perícia da arma, com indicação de jurisprudência que entende
que, a despeito disso, se a prova oral enseja o reconhecimento da agravante, a
falta de prova técnica é prescindível, de sorte que caberia à Defesa
demonstrar que o objeto utilizado não era propriamente uma arma de fogo
(fls. 250).
Observe-se, então, que a Defesa, na verdade,
inconformada com o desfecho desfavorável ao embargante, insiste na
reapreciação da matéria, a despeito de ter sido exaustivamente analisada no
julgado.
Vale dizer, e última análise, apontam omissão, mas
apenas porque discordam do resultado do julgamento do recurso.
Portanto, na realidade, o que se tem é a evidente

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
1500003-39.2019.8.26.0510/50000 - Rio Claro
Embargante: Wilson Paixao Filho
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 18420
intenção de dar caráter infringente aos embargos de declaração e
prequestionar a matéria, de sorte que, na medida em que o Acórdão bem
esclareceu e fundamentou os pontos atacados em sede de apelação, não se
pode afirmar sobre a existência de omissão, contradição ou obscuridade,
tampouco em violação a texto de lei federal.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR